Tribunal: TJDFT
Processo: 0703986-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703986-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA AGRAVADO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL RIO ARAGUAIA, MARIA SANDRA FERREIRA COSTA D E S P A C H O O recurso de agravo interno foi interposto por CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; contudo, observo que o agravo de instrumento foi manejado por EMGEA – EMPRESA GESTORA DE ATIVOS. Dessa forma, intime-se a recorrente para que, querendo, no prazo de cinco dias, manifeste-se sobre a legitimidade recursal, bem como para que regularize, em igual prazo, a representação processual. Publique-se. Intime-se. Findo o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 17 de março de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator